Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701661-69.2021.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA IMPETRANTE: JOSE TAVARES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado por JOSÉ TAVARES DA SILVA em favor de RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA, contra ato praticado pelo Juízo da execução penal, que indeferiu o pedido formulado pelo ora paciente, para que fosse garantido o direito de comparecer ao velório de seu genitor, a realizar-se no dia 15 do corrente mês, em local e horário especificados nos autos. A liminar foi indeferida em sede de plantão judicial (ID 22557141). Os presentes autos foram enviados a esta relatoria em 18-janeiro-2021, portanto, o enterro que estava marcado para o dia 15-janeiro-2021 já ocorreu. Assim, tendo em vista que o “writ” foi impetrado tão somente com o objetivo do paciente comparecer ao enterro de seu genitor e este já ocorreu, verifica-se a perda do objeto. DIANTE DO EXPOSTO, julgo extinto o presente “habeas corpus”, prejudicado perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal. Int. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator